Tribunal: TJMT
Processo: 1025646-46.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025646-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), MATEUS SILVA BRAUNA - CPF: 059.694.231-14 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIZES DAMASCENO - CPF: 705.597.812-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO PARENTE SILVA - CPF: 042.816.341-69 (TERCEIRO INTERESSADO), AKLEITON CORREIA DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.777.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAM BARROS DA SILVA - CPF: 038.708.091-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON GODOIS DA SILVA - CPF: 046.899.531-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS GOMES DE LIMA - CPF: 034.588.011-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PAULO VICENTE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR BARROS ESCOBAR - CPF: 092.546.201-22 (TERCEIRO INTERESSADO), KELYTA TEIXEIRA MEDEIROS - CPF: 061.036.441-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA BRAUNA - CPF: 071.027.861-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WILIAN FERREIRA COSTA - CPF: 018.232.841-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO DA CRUZ SILVA - CPF: 025.778.181-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL VIEIRA SOUSA - CPF: 065.934.591-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SAVIO SOUZA MENDES - CPF: 069.019.711-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR SILVA PEREIRA - CPF: 007.343.281-41 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DA COSTA FERREIRA - CPF: 032.516.421-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR – COMPLEXIDADE DA CAUSA – NÚMERO EXCESSIVO DE RÉUS COM ADVOGADOS DISTINTOS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Mateus Silva Brauna
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante relata que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e promoção de organização criminosa (art. 33,
caput,
art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06, e art. 2º,
caput,
da Lei 12.850/13).

Aduz que o mandado de prisão foi cumprido em 17.2.2022, no município de Confresa/MT, e que há excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente está preso há mais de 1 ano e ainda não foi marcada a audiência de instrução e julgamento nos autos da ação penal n. 1005410-44. 2022.8.11.0042, em tramitação na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Afirma que o custodiado é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e que não há indícios de que integre organização criminosa.

Com essas considerações, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, no mérito, que seja confirmada definitivamente a ordem (Id. 153501675).

Acostou documentos (Id. 153501676 a 153501682).

Ato contínuo, em virtude da prova pré-constituída não contar com documentação necessária para permitir o pleno conhecimento da questão debatida nesta ação mandamental, foi determinada a emenda à inicial, no prazo de 48 horas, tendo a signatária da prefacial juntado tão somente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 153857651).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 153909655).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 155015652).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
conforme o seguinte ementário:

“EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CORRUPÇÃO DE MENORES. - O FEITO DE ORIGEM TEM TIDO IMPULSO REGULAR E O JUÍZO SINGULAR TEM AGIDO COM ZELO NA CONDUÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, DE MODO A EVIDENCIAR QUE INEXISTE DESÍDIA ESTATAL. – OS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO DEVEM SER COMPUTADOS DE MANEIRA AUTOMÁTICA E ESTRITAMENTE ARITMÉTICA, ADMITINDO FLEXIBILIZAÇÃO ANTE AS EXIGÊNCIAS NATURAIS IMPOSTAS PELAS PECULIARIDADES DO CASO. - NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POIS A DEMORA PARA FORMAÇÃO DA CULPA ESTÁ DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. - O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, a impetrante busca por meio da presente ação constitucional o relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor de
Mateus Silva Brauna
, sustentando o excesso de prazo para a apreciação e julgamento da ação penal n. 1005410-44. 2022.8.11.0042, em tramitação na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pois está preso há mais de 1 ano, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória.

No que pertine ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa, é importante consignar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

No caso em tela, em consulta aos autos principais, verifico que o paciente se encontra preso há 11 meses e que o feito não permaneceu paralisado durante esse período, pois a denúncia foi oferecida em 12.5.2022 e recebida em 21.6.2022, encontrando-se o processo em fase de citação do codenunciado José Carlos Gomes de Lima para o oferecimento das respostas à acusação e posterior designação de audiência de instrução e julgamento (informações da autoridade coatora – Id. 155015652).

Ademais, a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo por envolver organização criminosa, existindo pluralidade de réus, representados por advogados distintos, inúmeros pedidos de revogação da prisão cautelar, além do declínio da competência em favor da Vara Especializada, fatores que certamente contribuem para uma delonga na conclusão do processo.

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por fim, sobre os predicados pessoais favoráveis do paciente destacados pela impetrante, saliento que conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, conheço da presente ação constitucional e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023